Tribunal: TJMT
Processo: 1036201-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036201-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO SATO - CPF: 207.581.541-00 (APELANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), IGNEZ TAMICO ISOBE SATO - CPF: 522.221.441-91 (APELANTE), IGNEZ TAMICO ISOBE SATO - CPF: 522.221.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE VEÍCULO GRAVADO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL. INEFICÁCIA DO PAGAMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de valor inadimplido em contrato de compra e venda celebrado entre a autora e o falecido representado pelo espólio, reconhecendo o valor de R$ 36.679,90 como devido.

Os apelantes alegam cerceamento de defesa pela ausência de análise de preliminares e sustentam que o bem ofertado em dação não integrava o espólio e que a restrição judicial incidente sobre o veículo era posterior à emissão da nota fiscal.

A sentença afastou a alegação de nulidade e manteve a condenação, com base na ineficácia da dação em pagamento por impossibilidade de transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de apreciação das preliminares; e (ii) saber se a dação em pagamento de bem com restrição judicial posterior à negociação, mas derivada de processo pré-existente, é eficaz para fins de extinção parcial da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a decisão saneadora afastou expressamente as preliminares, inclusive a de ilegitimidade passiva da inventariante, com fundamento no art. 1.997 do CC.

A dação em pagamento exige, nos termos do art. 356 do CC, que o bem esteja livre de impedimentos para transferência. A existência de restrição judicial inviabiliza o cumprimento da obrigação pactuada.

A responsabilidade do espólio pelas dívidas do falecido decorre da sucessão patrimonial, não sendo necessário que o bem da dação integre formalmente o inventário, bastando sua vinculação à avença firmada pelo de cujus.

A responsabilidade pela não transferência do bem não pode ser imputada à credora, pois incumbia ao devedor garantir a viabilidade do cumprimento da obrigação alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença que, embora sem repetição na parte dispositiva, aprecia expressamente as preliminares em decisão anterior. 2. É ineficaz a dação em pagamento de bem com restrição judicial preexistente à negociação, ainda que a anotação tenha sido posterior à emissão da nota fiscal. 3. O espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite do acervo hereditário, inclusive aquelas decorrentes de dação frustrada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 356 e 1.997; CPC, art. 85, § 11; CTB, art. 123, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 34641486120238130000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14a Câmara Cível, j. 04.04.2024; TJ-MT, AI 10107531620238110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Espólio de Mário Sato e Ignez Tamiko Isobe Sato em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Domani Distribuidora de Veículos Ltda, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a existência de saldo inadimplido em contrato celebrado com o de cujus e condenando o espólio ao pagamento do montante de R$ 36.679,90, acrescido de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem deixou de se manifestar sobre as teses preliminares deduzidas em contestação, especialmente a ilegitimidade passiva da inventariante. No mérito, alegam que o veículo utilizado como dação em pagamento não integrava o patrimônio do espólio, por estar registrado em nome da filha do falecido, e que a restrição judicial que inviabilizou a transferência só foi lançada após a emissão da nota fiscal. Atribuem à apelada a responsabilidade pela frustração da transferência, invocando o disposto no art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, argumentando que não houve cerceamento de defesa, que a obrigação contratual não foi adimplida integralmente, e que a restrição judicial que recaiu sobre o veículo ofertado em dação era preexistente, impedindo sua regular transferência (id 299955434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

A apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da alegação de ilegitimidade passiva da inventariante, bem como por cerceamento de defesa. Alega que não houve pronunciamento judicial específico sobre a matéria, e que o julgamento antecipado da lide sem apreciação das teses preliminares comprometeu o devido processo legal.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento. Consta expressamente nos autos que o juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão saneadora (ID 127314092), afastou as preliminares formuladas na contestação, entre elas a ilegitimidade passiva da inventariante. Ainda que não tenha reiterado esse ponto na parte dispositiva da sentença, houve apreciação prévia e formal da matéria, não havendo qualquer prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade.

Ademais, a sentença reafirma a legitimidade do espólio como parte passiva da demanda, com base no artigo 1.997 do Código Civil, segundo o qual a herança responde pelas dívidas do falecido até a partilha. A inventariante atua, nos termos da lei, como representante do espólio, não sendo parte pessoalmente responsável pela obrigação. Não se exige, para tanto, que tenha participado diretamente da contratação ou que figure formalmente no instrumento negocial.

Inexiste, portanto, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tampouco qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A tramitação do feito observou a regularidade formal, sendo oportunizado manifestação das partes e análise das teses pertinentes, não se configurando cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

No mérito, a controvérsia gira em torno da validade da dação em pagamento utilizada para quitação parcial de contrato de compra e venda firmado entre o de cujus e a empresa autora, bem como da responsabilidade do espólio pelo saldo supostamente inadimplido.

O contrato envolveu a aquisição de veículo automotor, com previsão de pagamento parcial em pecúnia, e o restante mediante entrega de outro automóvel, um FIAT/PALIO FIRE, registrado em nome da filha do falecido. Conforme consta dos autos, o veículo ofertado como dação estava, à época da tentativa de transferência, gravado com restrição judicial oriunda de processo que tramitava perante a Justiça Federal. Tal restrição impediu a efetiva transferência da propriedade à autora, frustrando a extinção da dívida na proporção acordada.

A sentença reconheceu a invalidade da dação, ao fundamento de que o bem não foi entregue livre de ônus, conforme exige a boa-fé contratual. Isso porque, a dação em pagamento, nos termos do artigo 356 do Código Civil, exige o consentimento do credor quanto à aceitação da prestação diversa, sendo pressuposto lógico que o bem ofertado esteja apto a ser transmitido. A presença de impedimento judicial para transferência anula a finalidade da dação, pois impossibilita o adimplemento pela forma pactuada.

A alegação dos apelantes de que a restrição foi registrada após a emissão da nota fiscal não elide a conclusão de inadimplemento. A restrição, ainda que formalizada no sistema RENAJUD em momento posterior, derivou de processo já em curso à época da negociação. Além disso, incumbia ao devedor ou a quem oferecesse o bem em seu nome assegurar que o objeto da dação estivesse apto a cumprir sua função liberatória, o que não se verificou.

Não procede também o argumento de que a responsabilidade pela transferência caberia à autora, à luz do disposto no art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, considerando que o referido dispositivo regula o dever do adquirente de promover a expedição de novo certificado de registro de veículo, mas não exime o alienante da obrigação de entregar o bem livre de ônus e com a documentação apta à regularização. No caso, a obrigação inadimplida decorre não da inércia da autora, mas da impossibilidade objetiva de concluir a transferência diante da restrição judicial que recaiu sobre o bem ofertado.

Não se ignora que o veículo estava em nome de terceiro, ou seja, da filha do falecido, mas isso não retira a responsabilidade do espólio, já que o contrato foi celebrado pelo de cujus e a dação foi oferecida como parte da composição negocial. O espólio, ao suceder o falecido, herda tanto os ativos quanto os passivos decorrentes de sua atuação civil e comercial. A obrigação, portanto, persiste e pode ser exigida dentro dos limites do acervo hereditário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR - PARTILHA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. Nos termos do art. 1.997, do CC, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube . Não realizada a partilha, é a própria herança, em sua totalidade e na figura do espólio, a legitimada a responder pelas respectivas dívidas, nos termos dos arts. 1.997, do CC, e 796, do CPC. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34641486120238130000, Relator.: Des .(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/04/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO DEVEDOR/EXECUTADO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL QUANTO AO ESPÓLIO E HERDEIROS – REFORMA – DE CUJUS QUE NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR – DESPICIENDA SUCESSÃO PROCESSUAL POR PARTE DOS HERDEIROS – RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO QUE É LIMITADA À FORÇA DA RESPECTIVA HERANÇA – ARTIGOS 1.792 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE BENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inexistindo bens do falecido e herança, os herdeiros ficam impossibilitados de serem responsabilizados pelo pagamento do crédito perseguido pela agravada através da execução originária, uma vez que estes respondem tão somente até o limite da herança com relação às dívidas do falecido, na forma dos artigos 1 .792 e 1.997 do Código Civil. (TJ-MT - AI: 10107531620238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

Dessa forma, permanece hígida a obrigação de pagamento do valor correspondente à parte não quitada da avença, já que a dação em pagamento, como meio extintivo de obrigação, restou ineficaz. O valor cobrado encontra respaldo nos documentos juntados aos autos e na narrativa constante da petição inicial, corroborada pelo conjunto probatório.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025